Tribunal: TJSP
Processo: 1501628-65.2017.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Santa Rita do Passa Quatro – Água e esgoto – Período de 2013 e 2014 - Celebração de acordo de parcelamento da dívida - Causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional - Impossibilidade de extinção do feito – Hipótese do artigo 922, "caput" do CPC - Precedentes – Sentença reformada –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Santa Rita do Passa Quatro – Água e esgoto – Período de 2013 e 2014 - Celebração de acordo de parcelamento da dívida - Causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional - Impossibilidade de extinção do feito – Hipótese do artigo 922, "caput" do CPC - Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556802
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501628-65.2017.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO, é apelado
JOVANIO MARTINS DE PAULA - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501628-65.2017.8.26.0547 -Voto no 22709
2
APELAÇÃO N°: 1501628-65.2017.8.26.0547
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO
PASSA QUATRO
APELADO: JOVANIO MARTINS DE PAULA
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO
VOTO No 22709
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de
Santa Rita do Passa Quatro
Água e esgoto

Período de 2013 e 2014 - Celebração de acordo de
parcelamento da dívida - Causa suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário prevista no art.
151,
VI,
do
Código
Tributário
Nacional
-
Impossibilidade de extinção do feito Hipótese do
artigo 922, “caput” do CPC - Precedentes Sentença
reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO
PASSA QUATRO (fls. 30/40) por meio do qual objetiva a reforma
da sentença de fls. 25/26 que julgou extinta a execução em razão
da perda do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido
e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC, em
razão da realização de acordo de parcelamento.
Sustenta, em suma, que o parcelamento não
implica novação e consequentemente não há que se falar em
extinção da execução, mas tão somente em suspensão. Requer a
reforma da sentença.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O parcelamento não está previsto como uma das
modalidades de extinção do crédito tributário dispostas no artigo
156
do Código Tributário Nacional, mas sim, como causa
suspensiva da exigibilidade do crédito, com previsão no inciso VI
do artigo 151, de modo que ele não enseja a extinção da cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501628-65.2017.8.26.0547 -Voto no 22709
3
Nesse sentido já decidiu o STJ:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO
JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
PARCELAMENTO FISCAL (PAES) PROTOCOLIZADO ANTES
DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE
HOMOLOGAÇÃO
EXPRESSA
OU
TÁCITA
À
ÉPOCA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PERFECTIBILIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO
PROCESSO.
CABIMENTO.1.
O
parcelamento
fiscal,
concedido na forma e condição estabelecidas em lei
específica, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito
tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN. (...)
8. É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o
condão somente de obstar o curso do feito executivo e não
de extingui-lo.(...)10. Recurso especial provido, determinando-se a suspensão (e não a extinção) da
demanda executiva fiscal. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” -
(REsp
957.509/RS,
Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)”.
Nesse sentido também são as decisões desta
Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Santa
Rita do Passa Quatro - Tarifa de água e esgoto dos
exercícios de 2012 a 2014 - Celebração de acordo de
parcelamento da dívida - Causa suspensiva da exigibilidade
do crédito tributário prevista no art. 151, VI, do Código
Tributário Nacional - Impossibilidade de extinção do feito -
Precedentes do E. STJ - Sentença afastada - Recurso
provido”. (TJSP
15a Câmara de Direito Público, Apelação
no 1502429-78.2017.8.26.0547, Rel. Desembargador Raul de
Felice, j. em 01/02/2019).
“APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
TAXA
DE
FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014 - MUNICÍPIO DE
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Acordo de parcelamento
celebrado após o ajuizamento da execução fiscal - Extinção
da ação - Impossibilidade - Parcelamento que não acarreta
a extinção da execução fiscal, mas sua suspensão até a
extinção do débito pelo pagamento (art. 156, inciso I, CTN)
- Caso o parcelamento não seja cumprido integralmente,
pode-se
dar
continuidade
à
execução
pelo
saldo
remanescente Precedentes do STJ e desta C. Câmara -
Sentença reformada - Recurso provido”. (TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1500717-19.2018.8.26.0547, Rel. Desembargador Eurípedes
Faim, j. em 19.12.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501628-65.2017.8.26.0547 -Voto no 22709
4
Ainda que não se aplicasse as regras de
suspensão prevista no art. 151, VI do Código Tributário Nacional,
por se tratar de crédito de natureza não tributária, a suspensão da
execução decorre da aplicação subsidiária do artigo 922, “caput”
do Código de Processo Civil que contempla a hipótese dos autos.
Assim, no caso concreto, considerando-se que a
apelante informou o parcelamento da dívida e que não há nos
autos manifestação das partes relativa à desistência da ação ou
qualquer comprovante de quitação da dívida a ensejar a extinção
do feito deve a sentença extintiva ser afastada.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para afastar a sentença de extinção e determinar a
suspensão da execução fiscal, nos termos do disposto no art. 922,
“caput” do CPC.
REZENDE SILVEIRA
Relator